Tribunal: TJES
Processo: 5008862-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008862-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: Bruno de Jesus Machado alvarenga registrado(a) civilmente como BRUNO DE JESUS MACHADO ALVARENGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008862-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DE JESUS MACHADO ALVARENGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 171, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES, E ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL.
1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO NÃO DEMONSTRADO. 3.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
5.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
6
.
ORDEM DENEGADA.
1. Embora a defesa sustente a nulidade do flagrante, eis que o paciente não estaria enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302, do Código de Processo Penal, verifica-se que o custodiado foi encontrado, logo depois do crime, com instrumentos e objetos que fazem presumir ser ele autor da infração, encontrando-se na situação flagrancial prevista no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, não havendo, pois, que se falar em nulidade. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, “eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024). Logo, no caso, não restou demonstrada nenhuma ilegalidade em razão da realização da audiência de custódia em prazo um pouco superior ao determinado no Código de Processo Penal. 3.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos crimes praticados, tratando-se de associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, consistentes na venda de cordões, pulseiras e barras de cor dourada, como se de ouro fossem, a estabelecimentos comerciais, tendo os integrantes vindos de São Paulo para praticar tais crimes no Estado do Espírito Santo. 4. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 5. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008862-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO DE JESUS MACHADO ALVARENGA

Advogado(s) do reclamante: ODEJANIR PEREIRA DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ODEJANIR PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Bruno de Jesus Machado Alvarenga,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Marataízes
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000197-06.2024.8.08.0069.

Noticia a inicial que o paciente foi preso, no dia 01
de julho de 2024, sob a alegação de que teria participado do crime de tentativa de estelionato.

Aduz a defesa que a prisão em flagrante do paciente foi realizada de maneira arbitrária e sem a observância dos requisitos legais previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal, que define as hipóteses em que se considera a prisão em flagrante, uma vez que o paciente não estava presente no local do crime.

Sustenta, por sua vez, que a audiência de custódia, que deveria ter sido realizada no prazo máximo de 24 horas, foi realizada fora do horário estabelecido em lei, aproximadamente 48 horas (02 dias) após a prisão, violando, assim, o direito do paciente a uma rápida apresentação ao juiz.

Fundamenta, ainda, que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não se encontram presentes em relação ao paciente.

A defesa argumenta também que o paciente não possui condenação penal em seu desfavor, possui residência fixa, é esposo e pai de família, inclusive com (02) filhos menores (entre 02 e 03 três anos de idade).

Por derradeiro, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes e adequadas ao caso concreto.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se de imediato o alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a concessão das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustenta a
nulidade do flagrante,
visto que o paciente não estaria enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302, do Código de Processo Penal, todavia, entendo que não lhe assiste razão.

C
onsta na decisão que decretou a prisão preventiva o seguinte:

Conforme consta no APFD, os autuados vieram de São Paulo para praticarem estelionato na cidade de Marataízes, mediante a tentativa de venda de cordões, pulseiras ou barras de cor dourada como se fosse ouro, de forma que, inicialmente apresenta um bem como verdadeiro, e, ao finalizar a venda, troca o bem por um falso. No dia dos fatos, as autuadas LUCIANA e ELIENE tentaram aplicar o golpe em duas lojas da cidade, contudo, foram reconhecidas pelo proprietário da loja Iplace, que contatou os policiais civis. As indiciadas foram conduzidas até a Delegacia, ocasião em que entregaram diversos cordões e pulseiras douradas, duas barras douradas e R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie.
Um dos veículos utilizado pelo grupo foi identificado, ocasião em que BRUNO e SASHA foram identificados, assim como mais cordões, pulseiras e barras douradas e a quantia de R$2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais)
. Consta, ainda, que no local onde os indiciados estavam hospedados foi encontrada uma pistola Glock G19, com a numeração raspada e 18 munições calibre 9mm, tendo SASHA confessado a posse do referido armamento. Por fim, o autuado MARCIO foi encontrado em outro veículo utilizado pelo grupo, onde também foram localizadas barras douradas e a quantia de R$1.429,00 (mil quatrocentos e vinte e nove reais).

Logo, depreende-se que o paciente foi encontrado, logo depois do crime, com instrumentos e objetos que fazem presumir ser ele autor da infração, consistentes em um dos veículos utilizados na prática dos delitos, além de cordões, pulseiras e barras douradas e a quantia de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais).

Desse modo, tal situação enquadra-se na situação flagrancial prevista no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar
em nulidade (“
Considera-se em flagrante delito quem: é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
”).

Ademais, como sabido, “[...]
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
[...]” (STJ; AgRg-RHC 187.822; Proc. 2023/0349202-6; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024).

Prosseguindo,
a defesa sustenta a
nulidade da prisão por ter ultrapassado o prazo legal para a apresentação do custodiado à autoridade judiciária responsável.

Nessa senda, da documentação constante nos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de julho de 2024, por volta das
16 horas.

Por sua vez, na audiência de custódia realizada no dia 03 de julho de 2024, a magistrada
a quo

converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por se encontrarem presentes os requisitos legais para tanto.

Na oportunidade, inclusive, a magistrada

a quo
consignou que “
quanto ao excesso de prazo alegado, registra-se que se houver impossibilidade fática, a audiência de custódia poderá ser realizada para além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
”
.

Nessa linha, saliento que o mencionado posicionamento, do qual comungo, está em conformidade com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal
” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024).

Logo,
não vislumbro nenhuma ilegalidade
na realização da audiência de custódia em prazo um pouco superior ao determinado no Código de Processo Penal
, visto que os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal no presente caso.

Noutro giro, no que concerne

à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do paciente
, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos
no artigo 171, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, duas vezes, e artigo 288, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do
s
crime
s
quanto os indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se da documentação trazida pela defesa que o paciente, associado com outras quatro

pessoas, deslocou-se de São Paulo para Marataízes/ES, tão somente com o fim de

praticar crimes

de estelionato, mediante a tentativa de venda de cordões, pulseiras e barras de cor dourada, como se de

ouro fossem.

Nesse
contexto
, consta que duas integrantes da suposta associação criminosa, da qual o paciente em tese faz parte, tentaram aplicar o golpe em duas lojas, todavia, foram reconhecidas pelo proprietário de uma das lojas, que entrou em contato com a
P
olícia
C
ivil, que logrou êxito em abordá-las com diversos cordões e pulseiras douradas, duas barras douradas, e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie.

Após, o paciente e outra corré foram abordados em poder de mais bijuterias e barras douradas, além da quantia de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais), que estavam no veículo do custodiado, supostamente utilizado na prática delitiva.

Por fim,
outro corréu
foi encontrado
em um
terceiro veículo utilizado pela associação criminosa, em poder de barras douradas e R$ 1.429,00 (mil quatrocentos e vinte e nova reais) em espécie.

Outrossim, merece ressalva de que, no local em que os investigados estavam hospedados, foi apreendida uma arma de fogo (pistola Glock G19), com numeração raspada e 18 (dezoito) munições, tendo a investigada Sasha Batista Dias confessado a propriedade.

Assim, vislumbra-se que
a prisão preventiva do

paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública,
considerando os indicativos de que, associado de forma estruturada com outros quatro indivíduos, deslocou-se à cidade de Marataízes tão somente para praticar crimes de estelionato, evidenciando-se o perigo gerado
por sua liberdade.

A propósito, em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Manteve-se a prisão preventiva dos agravantes, com esteio em fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciada na gravidade dos delitos, tendo em vista a existência de uma associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato. Além disso, foi destacada a reiteração delitiva dos réus
. 2. A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 177.384; Proc. 2023/0065880-6; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu integrava grupo criminoso no qual era responsável pela logística de abrir várias contas com documentos falsos, uma vez que, segundo o Banco do Brasil ele figura como titular de dezenas de contas bancárias, utilizando-se de várias identidades falsas. Relata-se que o recorrente figurava como titular de ao menos 30 contas bancárias, com nomes diferentes, com o objetivo de obter vantagem ilícita, causando um prejuízo estimado de R$ 113.027,65
(e-STJ fl. 309). Consignou-se, ainda, que "o prejuízo financeiro das vítimas é aviltante, superando, e muito, os prejuízos financeiros de assaltos a agências bancárias" 3. Além disso, conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
"a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. "
(AGRG no HC n. 735.983/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023). [...]. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 179.366; Proc. 2023/0119970-6; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Logo, ao contrário do alegado pela defesa, a decretação da constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Bruno de Jesus Machado Alvarenga
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
tais como
ser primário, possuir residência fixa, ser pai de família e possuir (02) filhos menores,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)